Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-96.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003306-96.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (APELANTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (APELANTE), LUCAS MARTINS DE LIMA - CPF: 056.017.001-76 (APELANTE), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESCALADA NÃO COMPROVADA, ATIPICIDADE DO PORTE DE MUNIÇÕES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL – CONFISSÃO DO APELANTE –
TRANSPOSIÇÃO DE MURO – LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS – JULGADOS DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA – CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – ATIPICIDADE DO PORTE DE MUNIÇÕES – QUANTIDADE ÍNFIMA – AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PREENCHIMENTO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES – PENAS DO FURTO READEQUADAS DE OFÍCIO.

A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo esforço físico incomum, como escalar um muro de aproximadamente 2m (dois metros de altura), caracteriza a escalada (TJMT, AP N.U 0001996-27.2017.8.11.0011).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da escalada, admitindo, excepcionalmente, o suprimento dessa prova quando existir outros elementos de convicção aptos a comprovar a qualificadora “
de forma inconteste
”, como a confissão do próprio réu (AgRg no HC n. 556.549/SC; AgRg no HC n. 691.823/SC; AgRg no REsp 1895487/DF).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006)

“[...] levando em consideração que o apelante foi preso com quantidade ínfima de munições, sem qualquer tipo de armamento que pudesse deflagrá-las é evidente que a conduta não causa lesão efetiva ou potencial de qualquer bem jurídico, e ainda por ser primária, sem registros criminais, resta clara, a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0003306-96.2018.8.11.0055
- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE:

LUCAS MARTINS DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCAS MARTINS DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe N.U 0003306-96.2018.8.11.0055), que o condenou por furto noturno qualificado [escalada e concurso de pessoas] e porte ilegal de munições de uso permitido, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do CP e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 127220823).

O apelante sustenta que: 1) “
não restou comprovado o esforço excepcional [...] para adentrar ao imóvel
”, a caracterizar a qualificadora da escalada; 2) “
o simples porte de poucas munições, desacompanhado de arma de fogo, não representa um potencial lesivo ao bem tutelado
”, razão pela qual a conduta seria atípica.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora da escalada e absolvido do porte ilegal de munições de uso permitido (ID 127220847).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 127224156).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do CP e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa – inconformismo defensivo – Pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada para o crime de furto, e pela aplicação do princípio da insignificância para o crime de porte ilegal de munição – Pleitos parcialmente procedentes – Crime de furto – Qualificadora da escalada – Afastamento – Inviabilidade – Esforço incomum – Crime de Posse de munição – Aplicação do princípio da insignificância – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos – Pelo parcial provimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 129768158)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01o FATO.

Narra o caderno investigativo que, no dia 15 de fevereiro de 2018, por volta das 04h., na Avenida Brasil, Bairro Jardim Europa, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados LUCAS MARTINS DE LIMA, WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO e FERNANDO FIGUEREDO SANTANA com consciência e vontade, mediante escalada, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01(um) perfume Udy, 01 (um) perfume Sweet&Sour Classic, 01 (um) celular Multilaser, 01 (uma) jaqueta de Naylon escrito nas costas Mitsubish", 01 (um)short Tactel Nike, 01 (um) calça jeans marca Strato, 01 (uma) bermudaLSEVEN DENIN, 01 (uma) bolsa de viagem, 06 (seis) peças de roupas, 01 (um) caminhão réplica Valtra, 01 (um) Litro de Amarula, 01 (uma) TV Tela PlanaSamsung, 02 (dois) perfumes, 02 (dois) talões de cheques Banco do Brasil em nome de João Fermino, 01 (um) Kit de couro com faca e chaira, 03 (três) chaves canivete veicular, 02 (dois) controles remotos de TV, 01 (uma) lata de Nescau, 02 (dois) fones de ouvido, 01 (uma) caminhonete Placa QCA 4548 cor branca ,45 (quarenta e cinco) talheres de prata e 210 (Duzentos e dez) bolivianos de propriedade da vítima João Firmino, todos avaliados em R$ 221.556,99 (Duzentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos)conforme Auto de Avaliação de f.42/43. [...]

02o FATO.

No dia 15 de fevereiro de 2018, por volta das 04h., nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados LUCAS MARTINS DE LIMA e WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO, com consciência e vontade, portaram e transportaram 01 (uma) munição de calibre .38 e 03 (três) de calibre .22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide laudo pericial em anexo). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS MARTINS DE LIMA e WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO, como incursos nas disposições do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal c.c artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material; e FERNANDO FIGUEIREDO SANTANA, como incurso nas disposições do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 127220822).

O Juízo singular condenou o apelante por furto qualificado [escalada e concurso de pessoas] e porte ilegal de munições, nestes termos:

“
[...] no que tange à qualificadora descrita no inciso II, do § 4o, do artigo 155, CP, atinente à escalada, analisando detidamente os autos, constato que também restou robustamente comprovada, no entanto, somente quanto aos réus LUCAS MARTINS DE LIMA e FERNANDO FIGUEIREDO SANTANA, visto que o réu LUCAS, quando interrogado judicialmente, confessou que ele e FERNANDO pularam o muro da residência da vítima para praticar o furto, sendo que o muro tinha aproximadamente dois (02) metros de altura, sendo, portanto, de difícil acesso.

Na mesma senda, o réu LUCAS informou ainda que após ele e FERNANDO deixarem a residência, ele retornou ao local juntamente com o acusado WEDER para subtrair a caminhonete, no entanto, haviam deixado o portão e as portas da casa abertas, não sendo necessário pular o muro, assim sendo, restou demonstrado que apenas os acusados LUCAS MARTINS LIMA e FERNANDO FIGUEIREDO SANTANA escalaram o muro, enquanto WEDER somente entrou pelo portão que já estava aberto.

Assim sendo, não há o que se falar no afastamento da qualificadora da escalada, em razão da ausência de laudo pericial, conforme postulado pela Defensoria Pública, eis que não é demais dizer, que se torna prescindível a perícia técnica para aferir a qualificadora da escalada quando a circunstância delitiva não deixa vestígios, como no caso em questão. Vejamos: [...]

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [...]

A MATERIALIDADE do crime encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), termos de depoimentos dos policias militares e investigador de polícia (fls. 10/13), termo de declarações da vítima (fls. 14/15), confissão extrajudicial despendida pelo acusado LUCAS MARTINS DE LIMA (fls. 18/20), boletins de ocorrência (fls. 41/44 verso), autos de apreensão (fls. 45 e fls. 46), laudo de balística forense (fls. 102/104), através dos depoimentos colhidos em sede de oralidade instrutória, bem como pela confissão judicial do réu LUCAS.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada somente quanto ao acusado LUCAS MARTINS DE LIMA, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste. [...]

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte irregular de munição de uso permitido quanto ao réu LUCAS MARTINS DE LIMA, restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pela declaração das testemunhas e confissão judicial do acusado LUCAS que, em Juízo, narraram de forma harmônica e com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram. [...]

Da mesma forma, além do crime de porte de munições ser de perigo abstrato, constato que a inaplicabilidade do princípio da insignificância no presente caso, se dá em razão de o réu ter praticado, em concurso material com o crime de porte, o crime de furto qualificado, assim sendo, não estão presentes os requisitos para a aplicação do referido princípio, razão por que, RECHAÇO a tese defensiva.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado LUCAS MARTINS DE LIMA cometeu o crime descrito no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/2003. [...]

DISPOSITIVO “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 verso, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho os réus LUCAS MARTINS DE LIMA pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do CP e artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03 [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 127220823).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Pericial n. 600.2.03.2018.002239-01 (ID 127220822), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Welinton Fabiano da Silva e Luis Fernandes de Oliveira, policiais militares, Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia, João Firmino, vítima do furto, e os interrogatórios de LUCAS MARTINS DE LIMA, apelante, WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENÇO e FERNANDO FIGUEIREDO SANTANA, corréus (ID
127220822).

Em Juízo, foram ouvidos Welinton Fabiano da Silva e Luis Fernandes de Oliveira, policiais militares, Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia, João Firmino, vítima do furto, bem como interrogados LUCAS MARTINS DE LIMA, apelante, e WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENÇO, corréu (Relatório de Mídias – ID
127220844).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora da escalada foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base na confissão do apelante, o qual admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter “pulado” o muro da residência da vítima para adentrar no imóvel.

Merece destaque, ainda, que o apelante detalhou como ocorreu a transposição do muro [“
que é alto, com o auxílio de uma casinha de depósito de materiais, localizada no terreno baldio ao lado
”], inclusive esclareceu, perante a autoridade judicial, que o “obstáculo” tinha aproximadamente 2m (dois metros) de altura (ID 127220844).

A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo esforço físico incomum, como escalar um muro de aproximadamente 2m (dois metros de altura), caracteriza a escalada (TJMT, AP N.U 0001996-27.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 5.8.2021).

Por outro lado, como bem consignado na sentença, a conduta do apelante [“
pular o muro com auxílio de uma casinha de depósito de materiais localizada no terreno ao lado
”] não deixou vestígios para tornar imprescindível a perícia (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 127220823).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da escalada, admitindo, excepcionalmente, o suprimento dessa prova quando existir outros elementos de convicção aptos a comprovar a qualificadora “
de forma inconteste
”, como a confissão do próprio réu (AgRg no HC n. 556.549/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021; AgRg no HC n. 691.823/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 30.9.2021; AgRg no REsp 1895487/DF – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Por não deixar normalmente maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial e a sua configuração é possível ser subsidiada na confissão do acusado.”
(TJMT, AP N.U 1018899-42.2020.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 28.5.2021).

“Comprovado inequivocamente o emprego de escalada por meio da confissão judicial do réu, [...] inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial;.”
(TJMT, AP N.U 1000678-24.2021.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 23.5.2022)

Logo, essa qualificadora [escalada] deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais quanto ao delito de furto, verifica-se que o apelante foi condenado por esse crime na forma qualificada [pela escalada e concurso de pessoas], com aumento da reprimenda pela majorante do furto noturno em 1/3 (um terço).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do C ́P, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Portanto, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Consequentemente, redimensiona-se, de ofício, a pena definitiva do apelante pelo furto para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, sopesada a primariedade e reprimenda imposta - inferior a quatro anos - (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Quanto à alegada atipicidade do porte ilegal de munições de uso permitido, adota-se o entendimento da i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para absolver o apelante desse fato, ao considerar a precisa análise e exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“O apelante foi denunciado por 04 (munições) munições de uso permitido, sendo uma de calibre .38, e duas de calibre .22.

O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Eis o postulado da insignificância e a função do direito penal: “de minimis, non curat praetor”. Pois bem, o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.

Outrossim, a aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

É o que ocorre no caso dos autos.

O apelante preenche todos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, eis que sua conduta é o mínimo necessário para a consumação do crime e não houve emprego de violência ou ameaça. [...]

Dessa forma, levando em consideração que o apelante foi preso com quantidade ínfima de munições, sem qualquer tipo de armamento que pudesse deflagrá-las é evidente que a conduta não causa lesão efetiva ou potencial de qualquer bem jurídico, e ainda por ser primária, sem registros criminais, resta clara, a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 129768158)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
Ainda que formalmente típica, a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.
” (TJMT, AP N.U 0015610-23.2017.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.12.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do porte ilegal de munições de uso permitido, nos termos do art. 386, III, do CPP.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante pelo furto qualificado [escalada e concurso de pessoas] para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022